Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da penha, por aproximar-se indevidamente da ex-esposa em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência.
2. Não há como reconhecer que a palavra da vítima tenha sido o único substrato à condenação, porquanto o réu admitiu o descumprimento das medidas protetivas e a testemunha e informante ouvidas confirmaram que o réu realmente se aproximou da vítima.
3. O réu não precisaria ser informado sobre as violações cometidas, eis que já havia sido oportunamente intimado da decisão sobre as medidas protetivas vigentes. Isso não seria papel da vítima.
4. Não houve consentimento da vítima acerca da aproximação vedada. Não confrontar o réu, não o advertir sobre o desrespeito à decisão, ou mesmo só esperar que ele a deixasse em paz, de modo algum, sinaliza concordância. Na realidade, a vítima sentiu-se de tal modo constrangida e temerosa que noticiou posteriormente os fatos às autoridades competentes e para evitar novo contato/investida do réu mudou-se do seu antigo endereço.
5. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de informantes.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar o Juiz deve desde logo fixar valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ. Na hipótese, o montante foi razoável e proporcional à renda mensal do réu, considerou as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.